Tribunal: STF
Processo: HC 232543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleidson Godoy de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2075653 - GO.



    Os impetrantes afirmam que o paciente “foi denunciado por supostas fraudes na disponibilização de medicamentos diversos dos contratados à Prefeitura de Rio Verde/GO. Em sentença, foi condenado pela prática de constituir organização criminosa, peculato (3x em continuidade delitiva) e corrupção ativa, a pena de 11 anos e 14 dias de reclusão em regime fechado. Na sentença, o juiz fixa PRDs mesmo que superado o limite de legal de 4 anos de reclusão, mas mesmo diante deste erro o MP não recorre da decisão.”



    Alegam que “O procurador de justiça em 2ª instância argui a nulidade da sentença, que é refutada pelo TJGO no julgamento da apelação criminal pois se trataria de mero erro material. Assim, afastou-se as preliminares, mantendo a condenação em 08 anos, 06 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado.”



    Pontuam que “MP e defesa recorrerem do acórdão ao STJ, tendo sido dado provimento ao REsp do MP e negado provimento ao REsp da defesa, sendo a decisão colegiada que julgou o Agravo Regimental o ato coator deste HC.”



    Dizem que a sentença penal não transitou em julgado ainda, porquanto pendentes os embargos de declaração nos embargos de divergência.



    Requerem “seja concedida a ordem para absolver o paciente de todas imputações porque a autoria foi apontada exclusivamente em chamada de corréu e delação premiada; d) Alternativamente, que seja concedida a ordem para, nos termos da sentença, determinar a substituição da pena do peculato e da corrupção ativa por restritiva de direitos e da constituição de OrCrim no regime semiaberto, delegando-se ao juízo de primeira instância responsável pela execução a harmonização do cumprimento das PRDs concomitantemente ao semiaberto; e) Que seja intimada a defesa da inclusão do HC em pauta, para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que não procede a afirmação de que o Juiz de primeiro grau teria concedido ao paciente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Veja-se a conclusão da sentença, após a individualização de cada delito:



    “Considerando o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas aos crimes de organização criminosa (5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa), peculato em continuidade delitiva (2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa) e de corrupção ativa (2 (dois) anos e 8 (oito) reclusão e 12 (doze) dias-multa), perfazendo-se o quantum total de 11 (onze) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, a qual torno definitiva.



    Torno definitiva a pena de multa no patamar de 113(cento e treze) dias-multa, fixando o dia multa em 1/10 do salário-mínimo. Assevero, todavia, que à época da execução, a pena de multa deverá ser corrigida, nos termos do art. 49, § 2º do Código Penal. 



    Em cumprimento a orientação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás/GO (ofício Circular 96/2015-SEC), determino o recolhimento do valor fixado para o pagamento da pena de multa, em favor do Fundo Penintenciário do Estado de Goiás-GO ? FUNPES. 



    Na sequência, com amparo no artigo 33, § 2°, a,do Código Penal, observado o quantum de pena privativa de liberdade fixada e o fato do acusado não ser reincidente, mas existir circunstância judicial desfavorável, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena. Ademais, ainda que considerando o período da prisão provisória (artigo 387, § 2º, do CPP), este regime se mantém. 



    Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de conceder ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Ausentes também os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de conceder ao acusado o sursis. 



    Verifica-se dos autos que acusado respondeu a presente ação penal em liberdade e não encontram-se presentes os requisitos necessários para decretar a sua prisão preventiva, motivo pelo qual CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal).” (eDOC 6, p. 52)



    Os impetrantes sabem que não foi deferido. Nas razões de apelação, o paciente requereu “que o regime de cumprimento de pena seja o aberto e que as penas sejam substituídas por restritivas de direitos, por fim, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.” (eDOC 9, p. 3)



    Ora, se o juiz houvesse deferido a substituição da pena corporal, é evidente que o paciente não a requereria na apelação.



    É que, ao dosar a pena separadamente para cada crime, o juiz deferiu a substituição em razão do quantum da pena, mas, ao realizar a soma de todas elas, indeferiu o pedido justa e corretamente.



    Essa, inclusive, foi a conclusão do TJ/GO, verbis:



    Ainda que o magistrado de piso tenha procedido à prévia e isolada substituição individual da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – em cada caso em que assim seria permitido se se tratasse de crime único para cada acusado – mesmo estando-se diante da condenação de cada corréu por mais de um crime, sobre os quais, ao final foi aplicado o necessário concurso material, não restou demonstrado qualquer prejuízo em demérito dos apelantes, isto porque, ao final do processo dosimétrico o dirigente procedimental, aplicando corretamente o concurso material de crimes fixou o regime de cumprimento de pena adequado, bem como apresentou justificativa para a inaplicabilidade do benefício inserido no artigo 44 do Código Penal, seguindo os ensinamentos da doutrina anteriormente citada. (eDOC 9, p . 24)



    Nada a reparar.



    Quanto à alegação de que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em delação premiada, o pedido segue a mesma sorte.



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    No segundo ponto, a premissa adotada pelo Embargante – suposta ilegalidade "em decorrência da condenação com base exclusiva em chamada de corréu e delação premiada", não encontra respaldo no quadro fático-probatório levantado pelas instâncias ordinárias, conforme anotado pelo acórdão embargado, integrado pelo o que rejeitou os subsequentes embargos de declaração, respectivamente: 



    "A tese de ausência de provas para a condenação do recorrente pelos crimes de organização criminosa e peculato desvio não pode ser analisada nesta via por não prescindir do reexame do material fático-probatório dos autos. [...]"



     "A tese de que a condenação se baseou apenas na delação premiada não se sustenta, isso porque, ao contrário, a condenação está amparada no depoimento dos acusados, das testemunhas, na delação premiada e, ainda, dos documentos juntados aos autos. Confira-se: [...] A modificação da conclusão do TJGO não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ." 



    Patente, portanto, que o caso destes autos não se assemelha ao paradigma. (www.stj.jus.br)



    Assim, também não é verdadeira a afirmação de que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em delação premiada, até mesmo porque o próprio paciente, por exemplo, confessou ter procedido às substituições dos materiais, mas que o fez a bem da sociedade. (eDOC 6, p. 16)



    Para acolher o pedido da defesa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente